Tribunal: TJDFT
Processo: 0716991-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Empréstimo. Descontos em conta corrente. Revogação da autorização. Possibilidade. Tema 1.085 do STJ. Recurso PARCIALMENTE provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise dos requisitos para suspender, em caráter de tutela de urgência, os descontos na conta bancária de mutuário, com base no Tema 1.085 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica configura relação de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora de produtos e serviços, ao passo que a Autora é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e a Súmula 297 do STJ.
4. O STJ firmou tese no Tema 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
5. O art. 6o da R. CMN n. 4.790/2020, do BACEN, permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira; logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, devendo ser suspensos.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN, permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. R. CMN 4.790/2020, BACEN, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 e súmula 297.
TJDFT, AGI 0748046-70.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 06/03/2025, p. 19/03/2025.